Tribunal: TJDFT
Processo: 0741805-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. AUTOS APARTADOS. ART. 153 DO CPP. NULIDADE. ART. 563 E 572 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. LAUDO PSIQUIÁTRICO. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Prevê o art. 563 do diploma processual penal que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. Trata-se do postulado pas de nullité sans grief, segundo o qual a decretação da nulidade processual está condicionada à comprovação do prejuízo à parte interessada.
2. Ademais, nos termos do art. 572 do CPP, considerar-se-á sanada a nulidade por omissão de formalidade (art. 564, IV, CPP) caso não seja arguida em tempo oportuno ou se, praticado por outra forma, o ato tiver atingido o seu fim.
3. Na hipótese, o laudo pericial considerou no bojo de suas conclusões os argumentos trazidos pela Defesa em sede de impugnação, consignando elementos concretos e individuais relacionados ao periciado, razão pela qual não vislumbro prejuízo na homologação sem a remessa ao perito para esclarecimentos.
4. Recurso conhecido e desprovido.